Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de compensação na fase de cumprimento da sentença.
2. A regra prevista no art. 368 do Código Civil enuncia que se duas pessoas forem concomitantemente credoras e devedoras, as respectivas obrigações são extintas em virtude do fenômeno da compensação. 2.1. A compensação ocorre à vista de obrigações líquidas, vencidas, relativas a bens fungíveis, nos termos da regra prevista no art. 369 do Código Civil.
3. No caso em deslinde ficou demonstrada a existência de título judicial transitado em julgado reconhecendo crédito em favor da agravante, circunstância que autoriza a compensação pretendida.
4. Recurso conhecido e provido.